Tribunal: STF
Processo: HC 241570
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MILITAR DO EXÉRCITO. PROCEDIMENTO ÉTICO-MORAL. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, pelo qual julgada procedente a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade n° 7000402-66.2023.7.00.0000/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, Tenente-Coronel da Reserva do Exército, foi condenado a 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 251, §3º, do Código Penal Militar (estelionato), por 113 vezes, em continuidade delitiva.



    4. No julgamento de apelação, o Superior Tribunal Militar reformou a sentença, sem, contudo, modificar a pena. Interpostos embargos de declaração e recurso extraordinário, ambos sem êxito, o título condenatório transitou em julgado em 1°/04/2023.



    5. Seguiu-se a representação para declaração de indignidade/incompatibilidade, julgada procedente, com decretação da perda do posto e da patente. Embargos declaratórios foram rejeitados.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal em razão da impossibilidade de dilação probatória no âmbito da representação que resultou na declaração de indignidade/incompatibilidade do paciente para com o oficialato (RDIIOF). Destacam o comportamento exemplar do paciente durante toda a carreira, sendo a condenação fato isolado. Realçam a necessidade de produção de prova a respeito do decoro e honra do paciente. Afirmam, em relação aos fatos criminosos a que condenado, ter o paciente agido em obediência à ordem de superior hierárquico.



    7. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido na RDIIOF e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório.



    Decido. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão proferida em procedimento ético-moral, no qual o STM, acolhendo a representação formulada pelo Ministério Público Militar, declarou o ora paciente, Tenente-Coronel da reserva do Exército, indigno do oficialato e, por conseguinte, determinou a perda de seu posto e de sua patente.



     



    9. Com efeito, incide, na espécie, o que versado no Verbete n° 694 da Súmula do Supremo, assim redigida: 



    “Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.”.



    10. Esta Suprema Corte, há muito, sedimentou entendimento no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus, por não envolver direito de locomoção, em face da perda do posto e da patente decorrente da declaração de indignidade/incompatibilidade com o oficialato. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO. O habeas corpus não é meio adequado para atacar pronunciamento judicial que, ante representação de indignidade para o oficialato, implicou a respectiva declaração.”



    (HC n° 114.987/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 06/06/2017, p. 23/06/2017; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS NÃO E REMEDIO IDONEO PARA TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO DIZ RESPEITO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, MAS REFERENTE A MEDIDA ADMINISTRATIVA: PERDA DE POSTO OU PATENTE, POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO (C.F. ART-93, PARAGRAFO 2. E 3.).”



    (HC n° 62.384/RS, Rel. Min. Oscar Correa, Primeira Turma, j. 06/11/1984, p. 30/11/1984; grifos acrescidos).



    “EMENTA: - "Habeas Corpus". Perda do posto ou patente militar. Instrumento processual que visa a garantir a liberdade de locomoção, não outra espécie de direito, como o de não se submeter o paciente a procedimento destinado a declaração de perda de posto ou patente. Tendo sido o paciente condenado por estelionato, mas com suspensão condicional da pena e, posteriormente, indultado, não esta sujeito a privação de liberdade de locomoção. O procedimento administrativo de perda do posto ou patente, a que se submete o militar, em consequencia de condenação criminal, não se sujeita a controle jurisdicional mediante "habeas corpus", mas, sim, por outros instrumentos adequados. Precedentes. "Habeas Corpus" não conhecido.”



    (HC n° 70.894/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, j. 22/02/1994, p. 15/04/1994; grifos acrescidos).



    “Oficial de Política Militar estadual. Determinação da perda de posto e patente, por indignidade para o oficialato. Inidoneidade do habeas corpus, por não estar em causa o direito de locomoção. Não conhecimento do pedido.”



    (HC n° 56.416/RJ, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, Primeira Turma, j. 03/10/1978, p. 20/10/1978).



    11. De outro lado, a alegação de ausência de crime por parte do paciente, por ter agido supostamente em obediência hierárquica a superior, diz respeito ao mérito do processo-crime e, por essa razão, não foi examinada na representação para declaração de indignidade com o oficialato, porquanto incabível a rediscussão dessa matéria nessa via. Além disso, a condenação está acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo passível de reexame o ponto, em tese, apenas mediante revisão criminal. Com efeito — a par da ausência de análise da questão pelo STM no ato atacado, a implicar, em caso de exame originário pelo Supremo, supressão de instância — a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator